Tribunal: TJDFT
Processo: 0765218-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2110184, em que alega a ocorrência de vício de omissão (“da imprescindível análise da prescrição intercorrente”). Assevera que “esta tese foi expressamente alegada na petição inicial do Embargante, reiterada nas contrarrazões do Recurso Inominado e, crucialmente, foi um dos fundamentos primordiais da sentença de primeira instância para declarar a nulidade da penalidade”. Prequestiona a matéria. Pede a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios intrínsecos à decisão colegiada, a ponto de fundamentar a atribuição de efeitos modificativos aos embargos.
III. RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente: [...] “11. A sentença recorrida entendeu que tal notificação não seria válida para interromper a prescrição por ausência de comprovação do efetivo recebimento pelo administrado. 12. Todavia, tal entendimento não se alinha com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se exige a comprovação do recebimento pessoal da notificação pelo infrator, sendo suficiente a remessa da correspondência ao endereço cadastrado no órgão de trânsito (PUIL 372-SP) (...) 16. Também não procede a conclusão constante na sentença de que a referida notificação seria extemporânea. 17. Com efeito, a notificação expedida em 22/04/2024 ocorreu antes do término do prazo quinquenal, que se consumaria apenas em 19/06/2024, sendo, portanto, plenamente válida para interromper a prescrição”.
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. No mais, se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento (CPC, art. 1.025). Precedente: TJDFT, acórdão 2093015, Rel. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 04/03/2026.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.